Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL. INÉRCIA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, quando devidamente intimadas para especificarem provas, a parte não pleiteia a produção de prova e mantem-se inerte.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.